Tribunal: TJSP
Processo: 2026932-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica das executadas e de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica integrante de grupo empresarial – Indícios veementes de confusão patrimonial – Existência de sociedade ativa integrante do mesmo grupo empresarial a que pertencem as executadas, com objetos sociais afins e, inclusive, com o

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica das executadas e de inclusão no polo passivo de pessoa jurídica integrante de grupo empresarial – Indícios veementes de confusão patrimonial – Existência de sociedade ativa integrante do mesmo grupo empresarial a que pertencem as executadas, com objetos sociais afins e, inclusive, com o mesmo endereço – Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa CCO Construtora Centro Oeste Ltda. no polo passivo da execução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2026932-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MKA SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS LTDA., são agravados CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E
OBRAS - CCO LTDA e CONSULTORIA E GESTÃO DE OBRAS - CGO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
2
VOTO No: 42932
AGRV. No: 2026932-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (44a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: MKA Serviços Temporários (Exqte.)
AGVDAS.:
Construções
Consultoria
e
Obras-CCO
Ltda.
e
Consultoria e Gestão de Obras-CGO Ltda. (Exctdas.)
INTERDA.: CCO Construtora Centro Oeste Ltda.

EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade
jurídica das executadas e de inclusão no polo passivo de
pessoa jurídica integrante de grupo empresarial
Indícios
veementes de confusão patrimonial Existência de sociedade
ativa integrante do mesmo grupo empresarial a que pertencem
as executadas, com objetos sociais afins e, inclusive, com o
mesmo endereço Requisitos do artigo 50 do Código Civil
preenchidos Precedentes desta Corte Desconsideração da
personalidade
jurídica
e
inclusão
da
empresa
CCO
Construtora Centro Oeste Ltda. no polo passivo da execução
Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por MKA Serviços Temporários, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (autos n° 0000716-29.2020.8.26.0001), em
execução
por
título
extrajudicial
(autos
n°
1007627-44.2014.8.26.0100),
movida
em
face
de
Construções
Consultoria e Obras-CCO Ltda. e Consultoria e Gestão de Obras-CGO
Ltda., contra a r. decisão de reproduzida a fls. 36/37 (fls. 90/91 dos
autos originários), que indeferiu o pedido de processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas
para incluir no polo passivo, ante a configuração de grupo empresarial,
a empresa CCO Construtora Centro Oeste Ltda.
Alega a agravante, em resumo, que (1) intentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
3
incidente de desconsideração de personalidade jurídica objetivando
incluir no polo passivo da execução a pessoa jurídica CCO Construtora
Centro Oeste Ltda., a qual integra o grupo empresarial das executadas,
ora agravadas, fundamentando o pleito nas artimanhas utilizadas pelas
agravadas para blindagem patrimonial, caracterizada pela confusão,
resultando na eternização de suas obrigações, (2) há anos vem
tentando, sem sucesso, localizar patrimônio das agravadas para
garantir o recebimento de seu crédito, (3) “diligenciando em busca da
localização de meios materiais para satisfação de seu crédito em
execução, logrou êxito em localizar demanda judicial patrocinada pela
pessoa jurídica Dorsi Pereira Sociedade de Advogados em face da
agravada Construções Consultoria e Obras CCO Ltda. e outra empresa
que integra seu grupo empresarial, CCO Construtora Centro Oeste
Ltda., processo n° 500410-37.2018.8.13.0702, em tramite perante a
douta Oitava Vara Cível de Uberlândia, tendo como objeto a execução
de título executivo extrajudicial com azo em dívida confessa de
honorários advocatícios de titularidade da sociedade de advocacia
exequente” (fls. 4), (4) na mencionada demanda promovida pela
sociedade de advogados, verificou-se que as empresas Construções
Consultoria e Obras CCO Ltda e CCO Construtora Centro Oeste Ltda.,
por meio de instrumento particular de confissão de dívida, assumiram
débito no valor de R$600.000,00 para pagamento parcelado, que foi
inadimplido, (5) o “grupo econômico o qual se integram as agravadas, se
inicia com a empresa CCO Centro Oeste, constituída pelos sócios Plínio
Carneiro, Ilydio Francisco de Marcello e Edmundo Paulino de Carvalho.
Ato contínuo, foi constituída a empresa CCO Telecomunicações,
possuindo a mesma composição societária de pessoas físicas, sendo
posteriormente admitida como sócia, a pessoa jurídica OMNINVEST do
Brasil Participações e Serviços, a qual também é sócia da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
4
executada Construções Consultoria e Obras CCO Ltda., conforme
comprovam os atos constitutivos anexos (DOC. 09/11)” (fls. 5), (6)
consoante se constata de seus atos constitutivos, a empresa
Omninvest do Brasil Participações e Serviços Ltda. é sócia e tem sede
no mesmo endereço da agravada Construções Consultoria e Obras -
CCO Ltda., além de ser sócia também da empresa CCO Engenharia e
Telecomunicações Ltda., que por sua vez tem como sócia a pessoa
jurídica CCO Construtora Centro Oeste, cuja desconsideração da
personalidade jurídica é requerida no presente incidente, (7) a Justiça
do Trabalho já reconheceu a existência de grupo empresarial entre as
empresas Construções Consultoria e Obras CCO Ltda. e CCO
Construtora Centro Oeste Ltda., (8) as empresas têm sócios e
administradores
idênticos,
exercem
atividades
empresariais
interligadas, inclusive contraindo dívida em comum, além de terem
domicílios semelhantes, (9) as executadas e as empresas que integram o
grupo empresarial promovem diversas alterações em seus contratos
sociais, excluindo e incluindo as mesmas pessoas físicas e jurídicas
como sócias uma das outras, com o propósito de causar confusão
patrimonial e blindar o patrimônio de cada uma delas, o que justifica o
acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
para incluir a empresa CCO Construtora Centro Oeste Ltda. no polo
passivo da execução e (10) estão presentes os pressupostos do art. 50
do Código Civil (1/10).
Pede-se o provimento a fim de que seja reconhecida
a existência de grupo econômico entre as executadas e a empresa CCO
Construtora Centro Oeste Ltda.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 109) e as agravadas ofertaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
5
contraminuta (fls. 126/136).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Dispõe o art. 50 do Código Civil que, “em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.”
De seu turno, obtempera a boa doutrina:
“A
identificação
do
desvio
de
finalidade
nas
atividades da pessoa jurídica deve partir da constatação da efetiva
desenvoltura com que a pessoa jurídica produz a circulação de serviços
ou de mercadorias por atividade lícita, cumprindo ou não seu papel
social, nos termos dos traços de sua personalidade jurídica. Se a pessoa
jurídica se põe a praticar atos ilícitos ou incompatíveis com sua
atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o
enriquecimento de seus sócios e sua derrocada administrativa e
econômica, dá-se ocasião de o sistema de direito desconsiderar sua
personalidade e alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por
detrás de sua existência jurídica.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 6a ed. rev. ampl. e at. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 249, nota 3 ao art. 50).
A confusão patrimonial, por sua vez, “decorre da não
separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
6
da entidade moral” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de
Andrade. op. e p. cit., nota 4 ao art. 50).
Ao que se extrai dos autos originários e como será
demonstrado adiante -, verifica-se que as executadas e a empresa CCO
Construtora Centro Oeste Ltda. pertencem ao mesmo grupo econômico,
pois, além de possuírem sócios em comum, também têm o mesmo
objeto social e mesmo endereço, o que comprova o intuito das
executadas de, por meio de sucessão de empresas, esquivarem-se do
pagamento de suas obrigações pecuniárias, prejudicando, assim, seus
credores.
Ao que se constata da ficha de breve relato da
coexecutada Construções Consultoria e Obras-CCO Ltda. emitida pela
Jucesp, antes denominada Crivelli Engenharia Ltda., com sede na
Alameda dos Maracatins, 992, conjunto 71, São Paulo-SP, com objeto
social na área de construção civil, tinha como sócios João Alves
Brasileiro (também sócio da Omnivest, conforme se extrai do
arquivamento no 243.113/14-6, fls. 66 dos autos de origem) e
Omninvest do Brasil Participações e Serviços Ltda., essa última como
sócia majoritária e com sede no mesmo endereço da coexecutada
mencionada, porém, localizada no conjunto 94 (fls. 65/67 dos autos de
origem).
Ocorre que João Alves Brasileiro (que é sócio da
Omninvest) também aparece como administrador e diretor da empresa
CCO Construtora Centro Oeste, que supostamente tem sede na cidade
de Uberlândia-MG (fls. 68 dos autos de origem).
Impende observar que na ficha de breve relato da
empresa CCO Telecomunicações Ltda. também aparecem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
7
administradores e diretores as mesmas pessoas indicadas na ficha de
breve relato da empresa CCO Construtora Centro Oeste (fls. 68 e 69 dos
autos de origem).
Estranhamente, embora a razão social da empresa
CCO Telecomunicações Ltda. conste a palavra “Comunicações”, a qual
sinalizaria para o objeto social da empresa, verifica-se que o objeto
social da aludida empresa é totalmente voltado para área de construção
civil, como o são a CCO Construtora Centro Oeste e também a
coexecutada Construções Consultoria e Obras-CCO Ltda. (fls. 69, 70,
71 e 72 dos autos de origem.
Registra-se, ainda, que a sociedade empresária
Ominvest do Brasil Participações e Serviços Ltda. também é sócia da
empresa CCO Telecomunicações Ltda. (fls. 70 e 71 dos autos de
origem), constando também da ficha de breve relato que a empresa
CCO Telecomunicações Ltda. (que de telecomunicações nada tem) tem
filial no mesmo endereço da Omninvest e da coexecutada Construções
Consultoria e Obras-CCO Ltda. (além de todas terem o mesmo objeto
social, sócios e administradores em comum, estão também no mesmo
prédio, mas em conjuntos diferentes?!).
Fatos interessantes extraídos dos arquivamentos
constantes da ficha de breve relato de Crivelli Engenharia Ltda.,
anterior denominação da coexecutada Construções Consultoria e Obras-
CCO Ltda., tais como a incorporação da empresa CCO-Omni
Engenharia e Serviços (incorporada) e, logo na sequência, o ingresso
como sócia da empresa Omninvest do Brasil Participações e Serviços
Ltda. (arquivamentos nos. 463.148-04-6 e 463.150/04-s, fls. 74 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
8
A coexecutada Consultoria e Gestão de Obras

CGO Ltda. também tem sede na Alameda dos Maracatins, 992,
conjunto 71, São Paulo-SP, tem como sócios e administradores Wilmar
Roberto dos Santos, Clesio do Carmo Barsante, além de Omnivest do
Brasil Participações e Serviços Ltda. como sócia majoritária (fls. 84 dos
autos de origem). Note-se que o nome de Wilmar Roberto dos Santos e
Clesio do Carmo Barsante também consta em diversos arquivamentos
da coexecutada CCO Construções Centro Oeste S.A. (fls. 81/83 dos
autos de origem). O nome de João Alves Brasileiro (sócio, repita-se, da
empresa Omninvest) também aparece como sócio da coexecutada
Consultoria e Gestão de Obras-CGO (vide arquivamento no 243.111/14-
9 e 265.680/15-3, fls. 85 dos autos de origem), o que demonstra que
também essa empresa é controlada pela Omninvest do Brasil
Participações e Serviços Ltda.
Assim, a prova documental é inequívoca que as
empresas executadas e a empresa CCO Construções Centro Oeste (se
não são única empresa) têm o mesmo objeto social, o mesmo endereço
e a sócia em comum (e majoritária), a empresa Omninvest do Brasil
Participações e Serviços Ltda. a qual, em sua sede em São Paulo-SP (na
Alameda dos Maracatins, controla as empresas integrantes de seu
grupo econômico.
Forçoso, então, ante os motivos acima mencionados,
reconhecer que as empresas executadas se confundem e prosseguem
exercendo sua atividade empresária com o mesmo objeto social,
praticando atos de forma dissimulada e artificiosa, em clara tentativa
de furtar-se das obrigações assumidas e com evidente intenção de
fraudar e prejudicar credores,
In casu, há indícios suficientes para concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
9
existência de confusão patrimonial entre as executadas, seus sócios e a
empresa CCO Construções Centro Oeste S.A., havendo verdadeiro
conluio fraudulento para engendrar especiosa trama com o escopo de
subtrair-se ao cumprimento de suas obrigações.
Daí ser perfeitamente cabível o reconhecimento da
existência de grupo econômico e a sucessão das pessoas jurídicas
executadas pela empresas CCO Construções Centro Oeste S.A. e,
consequentemente, determinar a inclusão das supramencionadas
empresas no polo passivo da execução a fim de possibilitar a constrição
de bens que integrem seu patrimônio.
A propósito idônea jurisprudência adverte:
“Ação
monitória
-
Tentativas
infrutíferas
de
localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo - Pedido de
desconstituição inversa da personalidade jurídica - Existência de outras
empresas, no mesmo endereço da agravada, cujos sócios são os filhos
das pessoas físicas agravadas - Confusão patrimonial e desvio de objeto
da sociedade agravada e de seus sócios - Evidência de que os agravados
não pretendem adimplir a avença estabelecida com a agravante,
autorizando a prática de atos de constrição judicial relativos ao
patrimônio de outras empresas do denominado Grupo Benatti, que
deverão ser citadas para integrar o polo passivo da ação principal -
Sócios que ostentam padrão de vida incompatível com a inexistência de
bens em seus nomes - Grupo econômico que funciona como escudo a
maus pagadores - Inteligência do artigo 50 do CC - Recurso provido”
(TJSP-24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
0150428-77.2012.8.26.0000-Santos, J. 29.11.2012, dp, vu, Rel. Des.
SÉRGIO RUI, voto no 12.169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
10
“AGRAVO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
EMPRESA QUE SE RECUSA PAGAR O DÉBITO E NÃO OSTENTA BENS
CONHECIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DE OUTRAS EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO
CARACTERIZADO POR ATOS E COMPORTAMENTO LESIVOS À
CREDORA. POSSIBILIDADE NO CASO. DECRETAÇÃO DETERMINADA.
RECURSO NESSA PARTE IMPROVIDO. Pelas evidências apresentadas
com os documentos trazidos para os autos, justifica-se, no caso, o
decreto de desconsideração da personalidade jurídica para a
responsabilização patrimonial das demais empresas que tipificam grupo
econômico familiar de fato criado que prejudicou a credora, porém até o
limite do débito. Neste caso, caracterizada a excepcionalidade que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça exige, porque se vislumbram atos
de má-fé e abuso de direito que geraram confusão patrimonial em
prejuízo da exequente, não sendo, portanto, oponível a existência
apenas formal de empresas distintas” (TJSP-31a Câmara de Direito
Privado, AI no 0222169-80.2012.8.26.0000-Campinas, J. 27.11.2012,
np, vu, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO, voto no 12.945).
“EXECUÇÃO Desconsideração da personalidade
jurídica - Presente, na espécie, prova de fato indicativo de fraude, que
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
para
responsabilizar a pessoa jurídica KT Gestora de Negócios Ltda., pelas
obrigações da executada KITK Indústria Importação Exportação e
Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., objeto da execução em tela,
deferida pela r. decisão agravada - A prova documental constante dos
autos é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico
entre a executada KITK Indústria Importação Exportação e Comércio de
Equipamentos Médicos Ltda. e KT Gestora de Negócios Ltda. e confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
11
patrimonial entre elas, visto que, além de possuírem sócios em comum,
inclusive sócio com poderes de administração de ambas, a executada já
foi sócia da KT Gestora de Negócios Ltda., que a administra,
atualmente, em razão de contrato de prestação de gestão de negócios
empresários ajustado entre as duas sociedades empresárias. Recurso
conhecido, em parte, e desprovido” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, AI no 0225396-78.2012.8.26.0000-São Paulo, J. 10.12.2012,
dp, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no 14.079).
“EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Duplicatas
emitidas em razão de prestação de serviços - Inclusão no polo passivo
de empresa integrante do mesmo grupo econômico - Penhora de
créditos perante administradoras de cartão de crédito - Insurgência -
Preliminares aventadas em contraminuta afastadas - As empresas
recorrentes têm os mesmos sócios e os mesmos objetos sociais - Credor
que tem o direito de ver seu crédito satisfeito - Penhora mantida -
Recurso desprovido” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado, AI no
0130810-49.2012.8.26.0000-São Paulo, J. 07.11.2012, np, vu, Rel.
Des. CARDOSO NETO, voto no 17.581).
“Penhora. Bens de sócios. Personalidade jurídica.
Grupo
econômico.
Caracterizada
a
confusão
patrimonial
entre
sociedades formalmente distintas, é legitima a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora para alcançar bens de
sócios do grupo. Recurso não provido” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado, AI no 0300306-81.2009.8.26.0000-São Paulo, J. 09.06.2010,
np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 24.202).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
reconhecer a existência de grupo econômico com desvio de
personalidade, além de confusão patrimonial e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026932-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42932 am
12
ordenar a inclusão do nome da empresa CCO Construções Centro Oeste
S.A. no polo passivo da execução.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica